Tribunal: TJMT
Processo: 1009474-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009474-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), MARIA JULIETE DA ROSA AMORIM - CPF: 037.327.911-65 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), CAROLINA LIMA FERREIRA - CPF: 074.138.883-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009474-66.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIA JULIETE DA ROSA AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Indenizatória
ajuizada por
MARIA JULIETE DA ROSA AMORIM,
a qual julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, conforme ID 279855359.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, aduz a concessionária/apelante que a fundamentação do
decisum
não merece prevalecer, porquanto não há nos autos elementos probatórios que comprovem de forma cabal que a interrupção do fornecimento de energia elétrica tenha decorrido de conduta omissiva ou comissiva da concessionária de energia. Alega que se trata de argumentações unilaterais e que os documentos colacionados pela parte autora não são aptos a comprovar a extensão e a origem dos prejuízos narrados.

Assevera que, eventuais oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica em regiões de zona rural, a exemplo da residência da parte autora, não são suficientes, por si só, para ensejar reparação por danos morais, notadamente quando não há demonstração de conduta culposa ou dolo por parte da concessionária. Frisa que a prestação de serviço público de energia elétrica está sujeita a eventos imprevisíveis e externos, muitas vezes alheios à sua atuação direta, e que, no caso dos autos, não foi comprovada qualquer falha atribuível à empresa.

Sustenta que não houve prova do alegado dano moral experimentado pela parte autora e que, ainda que se entenda pela configuração de abalo, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra excessivo, destoando dos parâmetros jurisprudenciais adotados pelos Tribunais.

Defende, ainda, que o montante de R$ 8.000,00 fixado a título de dano moral extrapola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Argumenta que o arbitramento não observou os critérios previstos no art. 944 do Código Civil, nem levou em conta a natureza do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e as condições econômicas das partes.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, afastando-se a condenação imposta, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 279855367).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009474-66.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIA JULIETE DA ROSA AMORIM

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial, que reside em zona rural e é consumidora dos serviços prestados pela concessionária ré. Aduziu que, entre os dias 21 e 22 de janeiro de 2023, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, que perdurou por mais de 24 horas.

Alegou que a falha no serviço ocasionou a perda de produtos perecíveis que seriam comercializados em feira local, representando sua principal fonte de renda.

Apontou, ainda, que, apesar das diversas tentativas de contato com a concessionária e abertura de protocolos, não obteve solução efetiva, sendo necessário realizar o reparo na rede elétrica por conta própria. Acrescentou, também, que a empresa ré não prestou assistência, tampouco justificou a falha. Por tais razões,
ajuizou a presente ação requerendo
indenização por danos materiais e morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
julgou parcialmente pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência entre os dias 21 e 22 de janeiro de 2023, sendo restabelecida apenas após o reparo na rede elétrica por conta própria, ou seja, por mais de 24 horas, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No presente caso, restou incontroverso que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica por mais de 24 horas. A autora apresentou diversos vídeos (ID 279854922; 279854923 e 2798549226) e abertura de protocolos (prot. 100136706 - 21/01/2023; prot. 100169944 - 21/01/2023; prot. 100180722 - 21/01/2023; prot. 100136706 - 22/01/2023 e prot. 100287168 - 22/01/2023) que demonstram a ausência do serviço, o impacto sobre seus produtos perecíveis e a realização de reparo particular na rede.

Por sua vez, a concessionária limitou-se a juntar
“prints”
de seu sistema interno, sem produzir qualquer elemento técnico ou pericial que demonstrasse a regularidade da prestação ou a existência de excludente de responsabilidade.

Dessa forma, bem examinou o juízo de origem ao reconhecer a falha do serviço quando consignou que a concessionária/apelante não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos da parte autora, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
No caso em questão, verifico que
embora a parte ré alegue que a interrupção do fornecimento de energia tenha ocorrido em razão de descargas elétricas, motivos alheios a sua vontade, a mesma não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a parte ré visando apresentar fato extintivo do direito do autor, a
mesma se limitou apenas em anexar um mero print de tela extraído do sistema interno da própria concessionária, sem qualquer suporte técnico ou documental idôneo que pudesse corroborar de forma efetiva a sua alegação
.

Todavia, documentos como este, produzidos de forma unilateral, destituído de fé pública e sem qualquer garantia de autenticidade ou de contraditório, não são considerados como prova válida ao processo, vejamos:

[...]

Ainda, que a ré tivesse demonstrado de forma efetiva que tais interrupções na residência da autora, fossem decorrentes de descargas atmosféricas, circunstancia que caracterizaria caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade, a mesma também não logrou êxito em comprovar que o restabelecimento de energia ocorreu dentro do prazo previsto no artigo 362 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o que também configura falha na prestação de serviço, e o consequente dever de indenizar. [...]
”
(ID 279855359, p.4/6) (g.n.)

Dito isto, tenho que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por longo período, sobretudo quando este compromete atividade profissional e subsistência familiar, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Cumpre consignar que o dano moral se configura
in re ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em uma residência, pelo período de aproximadamente
24 horas
, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora
insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não passa de mera alegação
, desprovida de qualquer conteúdo probatório.”

(N.U. 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) (g.n.)

Igualmente, é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025